Tribunal: TJES
Processo: 0007305-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. SETOR ELÉTRICO. REGULAÇÃO DA ANEEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Temperaço Indústria e Comércio de Vidros Ltda. contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta em ação ordinária ajuizada contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A ação pretendia a revisão contratual para suspensão da cláusula de demanda contratada de energia elétrica durante a pandemia de COVID-19, sob alegação de caso fortuito e onerosidade excessiva. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da pandemia como hipótese de força maior, necessidade de revisão do contrato nos termos do art. 393 do Código Civil e falta de enfrentamento da jurisprudência aplicável ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva em razão da pandemia; e (ii) verificar se os embargos possuem caráter meramente infringente, visando reexaminar a causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria, examinando as alegações sobre a pandemia de COVID-19 e a possibilidade de revisão contratual, com fundamento nos arts. 317 e 478 do Código Civil e na regulação do setor elétrico pela ANEEL.

5)
Para aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, exige-se a comprovação de evento imprevisível e extraordinário, de desequilíbrio contratual significativo e de vantagem extrema para a outra parte, requisitos não preenchidos no caso concreto.

6)
A jurisprudência do tribunal reafirma que a pandemia, por si só, não justifica a revisão de contratos de fornecimento de energia elétrica, especialmente diante da regulação específica da ANEEL sobre demanda contratada.

7)
O embargante não demonstrou impacto econômico direto e substancial decorrente da pandemia que justificasse a revisão contratual, nem apresentou elementos probatórios robustos para sustentar sua alegação.

8)
Os embargos possuem nítido caráter infringente, sendo utilizados para reabrir a discussão do mérito já analisado, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

2) A pandemia de COVID-19, embora evento extraordinário, não justifica, por si só, a revisão de contratos de fornecimento de energia elétrica submetidos à regulação da ANEEL, exigindo-se a comprovação de desequilíbrio contratual significativo.

3) A ausência de prova concreta de onerosidade excessiva e vantagem extrema para a concessionária impede a aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317, 393 e 478; CDC, art. 6º, V; CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 878/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009925-51.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002945-97.2020.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000369-11.2020.8.08.0061, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007305-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEMPERAÇO INDÚSTRIA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - EPP e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. SETOR ELÉTRICO. REGULAÇÃO DA ANEEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Temperaço Indústria e Comércio de Vidros Ltda. contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta em ação ordinária ajuizada contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A ação pretendera a revisão contratual para suspensão da cláusula de demanda contratada de energia elétrica durante a pandemia de COVID-19, sob alegação de caso fortuito e onerosidade excessiva. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da pandemia como hipótese de força maior, necessidade de revisão do contrato nos termos do art. 393 do Código Civil e falta de enfrentamento da jurisprudência aplicável ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva em razão da pandemia; (ii) verificar se os embargos possuem caráter meramente infringente, visando reexaminar a causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se
o
s embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria, examinando as alegações sobre a pandemia de COVID-19 e a possibilidade de revisão contratual, com fundamento nos arts. 317 e 478 do Código Civil e na regulação do setor elétrico pela ANEEL.

5)
Para aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, exige-se a comprovação de evento imprevisível e extraordinário, de desequilíbrio contratual significativo e de vantagem extrema para a outra parte, requisitos não preenchidos no caso concreto.

6)
A jurisprudência do tribunal reafirma que a pandemia, por si só, não justifica a revisão de contratos de fornecimento de energia elétrica, especialmente diante da regulação específica da ANEEL sobre demanda contratada.

7)
O embargante não demonstrou impacto econômico direto e substancial decorrente da pandemia que justificasse a revisão contratual, nem apresentou elementos probatórios robustos para sustentar sua alegação.

8)
Os embargos possuem nítido caráter infringente, sendo utilizados para reabrir a discussão do mérito já analisado, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

2) A pandemia de COVID-19, embora evento extraordinário, não justifica, por si só, a revisão de contratos de fornecimento de energia elétrica submetidos à regulação da ANEEL, exigindo-se a comprovação de desequilíbrio contratual significativo.

3) A ausência de prova concreta de onerosidade excessiva e vantagem extrema para a concessionária impede a aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317, 393 e 478; CDC, art. 6º, V; CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 878/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009925-51.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002945-97.2020.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000369-11.2020.8.08.0061, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve apelação cível interposta por
Temperaço Indústria e Comércio de Vidros Ltda.
, buscando a reforma da sentença que, em sede de ação ordinária contra a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, julgou improcedentes os pedidos de suspensão da cláusula de demanda contratada de energia elétrica durante a pandemia de COVID-19, sob a alegação de caso fortuito e onerosidade excessiva.

A apelante sustenta, em síntese, que a drástica redução de suas atividades empresariais, decorrente das restrições impostas pelo Poder Público, justificaria a revisão contratual para evitar enriquecimento sem causa por parte da concessionária.

Pois bem. De início, cabe definir as bases jurídicas invocadas pela apelante, em especial as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, que sustentam a revisão de contratos em situações excepcionais.

O artigo 317 do Código Civil trata da
t
eoria da
i
mprevisão
, ao estabelecer que
“quando, por motivos imprevisíveis, sobreviver desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”
. Já a

t
eoria da
o
nerosidade
e
xcessiv
a
, disciplinada no artigo 478 do mesmo diploma, dispõe que
“nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato”
.

Ainda, o artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se à
Teoria da Quebra da Base Objetiva
, garantindo ao consumidor a modificação de cláusulas contratuais que se tornem excessivamente onerosas em virtude de fatos supervenientes.

No entanto, a aplicação dessas teorias exige o cumprimento de requisitos rigorosos, dentre os quais: (i) a ocorrência de evento imprevisível e extraordinário; (ii) a comprovação de que o evento gerou onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual; e (iii) a demonstração de que tal situação resultou em benefício injusto ou vantagem extrema para a outra parte.

Em relação ao presente caso, ainda que a pandemia de COVID-19 seja reconhecida como evento imprevisível e extraordinário, não há nos autos comprovação suficiente de que seus impactos foram determinantes para a alegada onerosidade excessiva ou para o desequilíbrio econômico do contrato firmado entre as partes.

A sentença de primeiro grau destacou que o contrato de fornecimento de energia elétrica está submetido a uma rígida regulação setorial, promovida pela ANEEL, que estabelece a obrigatoriedade da cláusula de demanda contratada. Esta cláusula visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema elétrico, garantindo que a concessionária recupere os investimentos realizados para atender à disponibilidade de potência contratada pelos consumidores do Grupo A, independentemente do consumo efetivo.

Nesse cenário, a interpretação judicial dessa relação contratual deve ser feita com cautela, de modo a respeitar os limites da regulação técnica e as diretrizes impostas pela agência reguladora.

Os autos revelam, ainda, que a apelante não apresentou elementos probatórios robustos que sustentassem a revisão contratual pretendida. Não houve demonstração de impacto significativo na redução de seu consumo de energia ou de prejuízo econômico direto e irreparável. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a recorrente optou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de provas que poderiam corroborar suas alegações.

Ora, tal ausência de evidências enfraquece a tese autoral, especialmente em contratos de demanda contratada, nos quais a disponibilidade da energia é assegurada previamente pela concessionária, independentemente do consumo efetivo.

A jurisprudência desta egrégia Corte reforça a improcedência do pleito da apelante, pois, conforme se extrai de inúmeros precedentes pesquisados, a pandemia não é suficiente, por si só, para justificar a revisão de cláusulas contratuais no setor elétrico, uma vez que a retração no consumo e as dificuldades econômicas impactaram tanto consumidores quanto concessionárias. Além disso, as normas regulatórias da ANEEL já preveem mecanismos para ajuste da demanda contratada, os quais não foram utilizados pela autora. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ordinária ajuizada por instituição de ensino que, em razão do alegado prejuízo às suas atividades como consequência dos efeitos da pandemia do coronavírus, postula pela revisão de contrato firmado com concessionária de energia elétrica, de modo que fosse cobrada somente pela energia efetivamente consumida e não aquela contratada (demanda contratada; demanda de potência; CUSD; CCER). 2. Pretensão da parte autora de aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da Base Objetiva ou da Quebra da Base Objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC). 3. Entendimento do c. STJ no sentido de que, embora a pandemia do coronavírus configure evento imprevisível e extraordinário “apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC)” (REsp 2070354/SP), a efetiva incidência de tais teorias não pode ser aplicada em abstrato, dependendo, sempre, “da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial” (REsp 2032878/GO). Precedentes. 4. Caso concreto em que não restou comprovado o desequilíbrio contratual nem a vantagem exagerada para a concessionária de energia elétrica.
5. Instituição de ensino que não comprova perda significativa de receita durante a pandemia. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009925-51.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E DEMANDA CONSUMIDA. COVID-19. FORÇA MAIOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (21.1.1 - fl. 23vº), bem como que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida. 2. E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.
3. Recurso conhecido e não provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002945-97.2020.8.08.0021, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATIVIDADE INDUSTRIAL – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – PANDEMIA DE COVID-19 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – NÃO COMPROVADO DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DEMANDA CONTRATADA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RISCO DA EMPRESA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada.
2. Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação. 3. Não foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, porquanto a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia
. 4. O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda, o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000369-11.2020.8.08.0061, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2023)

Como se observa, outro ponto relevante é que a aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva depende da demonstração de vantagem extrema por parte da concessionária, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, a pandemia também gerou impactos negativos para a recorrida, incluindo a redução geral do consumo e a obrigatoriedade de manutenção do fornecimento de energia a unidades consumidoras inadimplentes, conforme previsto na Resolução 878/2020 da ANEEL.

Portanto, diante da ausência de comprovação de desequilíbrio contratual, da preponderância das normas regulatórias do setor elétrico e da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal, conclui-se que a manutenção da sentença de improcedência reflete não apenas o respeito à função social do contrato e à segurança jurídica, mas também a preservação do equilíbrio do setor elétrico.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.